Tribunal: TJDFT
Processo: 0742045-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0742045-26.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: OSEIAS DE SOUZA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO E TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAR A GRATIFICAÇÃO NATALINA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em compelir do DF a implementar o pagamento de auxílio-moradia e auxílio-alimentação na gratificação natalina; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título das verbas pretéritas. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes. 2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. O recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, importando em preclusão lógica. Nesse sentido: (Acórdão 1388792, 07052791420208070014, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1389618, 07138464220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1373823, 07225971820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3 – Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual. O sentenciante abordou todas as questões necessárias para formar o seu convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Preliminar que se rejeita. 4 – Militar. Corpo de Bombeiros. Auxílio-moradia e auxílio-alimentação. Verbas de natureza indenizatória que não integram a gratificação natalina. Dispõe o art. 9o do Decreto-lei 2.317/1986 aplicado aos militares do DF “Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.” Ainda, na forma do art. 1o da Lei 10.486/2002 cc. art. 54 Lei 7.479/1986, a remuneração dos militares do Distrito Federal é composta por soldo, adicionais de posto ou graduação, certificação profissional, operações militares, tempo de serviço, e das gratificações de representação, função de natureza especial e serviço voluntário. Os direitos pecuniários previstos no art. 2o da mesma norma, entre eles o auxílio-moradia e o auxilio-alimentação não compõem a remuneração do militar e possuem natureza indenizatória, não integrando a base de cálculo para outros benefícios. Nesse sentido: (Acórdão 1315448, 07475133920198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1305945, 07093395220198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1093241, 07078098120178070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 7/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, não devem integrar a base de cálculo da gratificação natalina, que ao teor do art. 9o do Decreto-lei 2.317/1986 apenas envolvem o soldo e as vantagens permanentes. Sentença mantida. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas e com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAR A GRATIFICAÇÃO NATALINA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Contradição não demonstrada. O acórdão embargado decidiu que o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação são verbas de natureza indenizatória que não integram a gratificação natalina, conforme a legislação pertinente aplicada na fundamentação. Ainda que a natureza permanente da remuneração conste da fundamentação, ela não é determinante para a concessão da vantagem. Não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 42, §1o da CRFB, porquanto aduz que o auxílio-moradia e auxílio-alimentação devem ser integradas à base de cálculo da gratificação natalina. Defende a necessidade de ser aplicada o disposto no art. 9o, do Decreto-lei 2.317/86 que determina que, “para o cálculo da gratificação natalina, as vantagens de caráter permanente – leia-se, aqui, auxílio-moradia e etapa alimentação – devem ser consideradas como remuneração para fins da gratificação natalina.” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 38001788). Sem contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tal dispositivo (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 42, §1o da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao Decreto-lei 2.317/1986, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Decreto-lei 2.317/1986, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “Militar. Corpo de Bombeiros. Auxílio-moradia e auxílio-alimentação. Verbas de natureza indenizatória que não integram a gratificação natalina. Dispõe o art. 9o do Decreto-lei 2.317/1986 aplicado aos militares do DF “Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.” Ainda, na forma do art. 1o da Lei 10.486/2002 cc. art. 54 Lei 7.479/1986, a remuneração dos militares do Distrito Federal é composta por soldo, adicionais de posto ou graduação, certificação profissional, operações militares, tempo de serviço, e das gratificações de representação, função de natureza especial e serviço voluntário. Os direitos pecuniários previstos no art. 2o da mesma norma, entre eles o auxílio-moradia e o auxilio-alimentação não compõem a remuneração do militar e possuem natureza indenizatória, não integrando a base de cálculo para outros benefícios. (...) Dessa forma, não devem integrar a base de cálculo da gratificação natalina, que ao teor do art. 9o do Decreto-lei 2.317/1986 apenas envolvem o soldo e as vantagens permanentes.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 16 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal